Tribunal: TJDFT
Processo: 0011205-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011205-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22135065, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS BARBOSA, ADEVAIR MOREIRA SOARES, ADMILSON VARGAS, AFONSO FERRO COSTA, CRISTOVAO LOPES MUNIZ, GESON MARRECO, LAURENTINA GUEDES DA SILVA e MARIA EGIDIA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10386746 e 10386917, conforme ID(s) 10386781 e 10386875; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 10386866; e, d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10386946 – Págs. 1-3 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10386914 (SABINO FRANCISCO DA SILVA, ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA e MARIA DAS NEVES DOMINGUES) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Intimado, o DF se manifestou no sentido de que, operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não é cabível mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual (ID 23277484). É o breve relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a SABINO FRANCISCO DA SILVA, ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA e MARIA DAS NEVES DOMINGUES (ID: 10386958), tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação aos citados servidores, indefiro o pedido expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 22135065 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador